Tribunal: TJES
Processo: 5015460-13.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015460-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO BARREIRA RIOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE TARIFA SUPERIOR COM PROMESSA DE ASSENTOS “ECONOMY EXTRA” NÃO DISPONIBILIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00). DANOS MATERIAIS DEVIDOS. VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA NO JUIZADO ESPECIAL. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM R$ 525,00 POR PASSAGEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência cumulada com pedido indenizatório, na qual o consumidor aduz ter contratado o serviço da requerida com uma tarifa elevada a fim de obter um benefício que, contudo, lhe fora negado posteriormente.

Sobreveio sentença julgando parcialmente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente em: (i) disponibilizar os 08 (oito) assentos na categoria “Economy Extra”, nos termos contratados pelo requerente, nos trajetos de ida e volta, ou (ii) restituir à parte requerente o valor referente aos danos materiais, qual seja: a diferença paga para a contratação dos assentos na categoria “Economy Extra”, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, esta última hipótese caso já não o tenha disponibilizado os assentos por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

CONFIRMAR
a decisão de provisória de
id 56280659
, devendo ser aplicada a multa cominatória outrora imposta no caso de descumprimento pela requerida.”

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da decisão, sob os argumentos de ausência de conduta ilícita, redução da condenação e impossibilidade de condenação em danos materiais.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece parcial reforma. Explico.

Quanto à irregularidade da conduta da parte recorrente a ensejar o pagamento de danos morais, corroboro com o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, devendo a
decisium
, nesse ponto, ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, ressalto que fora comprovado que a possibilidade de viajar em assentos mais confortáveis foi determinante para o consumidor optasse por custear as passagens em uma tarifa mais elevada, tendo a possibilidade de viajar em tais poltronas influenciado inclusive a data da viagem (ID 55318801).

Desta forma, a frustração do consumidor ao tomar conhecimento de que, inobstante o acréscimo patrimonial dispendido, não conseguiria usufruir do benefício, evidencia a ocorrência do dano moral, notadamente em se tratando de uma viagem internacional, tendo sido criadas expectativas a respeito do serviço prometido e não disponibilizado.

Com relação à possibilidade de modificação do
quantum
de danos morais em sede recursal, o qual a recorrente aduz ser elevado, ressalto que o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo aduz somente ser possível a alteração do montante arbitrado em sentença quando constatado que o valor fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma dessas situações, sendo o valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais) adequado ao caso.

Todavia, no que toca ao dano material, entendo ser possível o acolhimento parcial do pleito recursal. Isso porque, inobstante ser incontroverso o fato de que o consumidor pagou valor maior para obter o benefício não usufruído, não há nos autos demonstração clara sobre o exato valor extra dispendido.

Além disso, em sede de juizado especial cível, não é possível a condenação por quantia ilíquida, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/05.

Dessa forma, entendo que a sentença se mostrou ilíquida, ao determinar a obrigação material acessória em “(ii) restituir à parte requerente o valor referente aos danos materiais, qual seja: a diferença paga para a contratação dos assentos na categoria “Economy Extra”,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
” devendo ser sanado o referido vício.

Dessa forma, a fim de tornar a sentença líquida, utilizo como base o documento de ID 55318801, no qual a atendente da recorrente informa que o valor dos assentos é de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), razão pela qual reconheço que o valor a ser ressarcido deve ser de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) por pessoa, em razão da não disponibilização do benefício.

Registro que, apesar de este não ser o requerimento específico do recurso inominado, trata-se de questão de ordem pública, sendo possível o seu reconhecimento de ofício a fim de tornar a decisão judicial líquida, sob pena de afronta direta à Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que
reformo a sentença apenas para torná-la líquida, fixando os danos materiais no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) por passageiro, mantendo-se os consectários legais estabelecidos em sentença
. Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)